Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-13.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Improcedência da ação em relação à corré – Condenação do autor a restituir-lhe as custas e despesas adiantadas, observada a gratuidade da justiça concedida – Recurso recebido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000452-13.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é
embargante MAYRA PERARO JORGE, são embargados CHUBB SEGUROS BRASIL
S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A), MEDICAL
MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA, FELIPE BARBOSA
REIS e CARLOS SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), ENIO ZULIANI E MARCIA DALLA DÉA
BARONE.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos n.: 1000452-13.2017.8.26.0320.50000
Comarca: Limeira (4a Vara Cível)
Embargante: Mayara Peraro Jorge
Embargados: Carlos Soares da Silva e outros
Juiz: Marcelo Ielo Amaro
Voto n. 17.840
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão –
Improcedência da ação em relação à corré – Condenação do
autor a restituir-lhe as custas e despesas adiantadas, observada
a gratuidade da justiça concedida – Recurso recebido.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.025/1.040.
A requerida Mayra Peraro Jorge embargou afirmando
haver omissão quanto ao reembolso das custas processuais (especialmente
a taxa judiciária no valor de R$ 4.100,52 fls. 915/917) e honorários
periciais que adiantou (R$ 1.000,00
fls. 650/651), devendo haver
condenação do vencido, ora autor, ao pagamento das custas e despesas
processuais.
É o Relatório.
O recurso da requerida Mayra, assiste-lhe razão,
devendo ser sanada a omissão para condenar-se o requerente a restituir-lhe
as custas e despesas que antecipou, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP de cada desembolso e juros de mora do trânsito em
julgado, sem prejuízo da condenação nas verbas da sucumbência,
observada a gratuidade da justiça concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo exposto, RECEBEM-SE os embargos de
declaração para sanar-se a omissão, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
.